Tribunal: TJSP
Processo: 0003778-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Habeas Corpus – Carta de réu preso –- Ausência de documentos suficientemente necessários à apreciação do pedido - Processamento indeferido – Ofício à Defensoria Pública para assistir o Impetrante.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0003778-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é
impetrante/paciente JOSE IVONALDO SIMOA DA SILVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiam o processamento do
habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e artigo 663 do Código de Processo
Penal.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0003778-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17095
2
Habeas Corpus Criminal no 0003778-80.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Jose Ivonaldo Simoa da Silva
Comarca: Itapetininga
Voto no 17095
Habeas Corpus
Carta de réu preso
- Ausência de
documentos suficientemente necessários à apreciação do
pedido - Processamento indeferido Ofício à Defensoria
Pública para assistir o Impetrante.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
José Ivonaldo Simoa da Silva, em causa própria, em
cumprimento de pena, sob a alegação de estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, pelo o que pode ser
depreendido, o impetrante/paciente alega que possui em
andamento um procedimento disciplinar há mais de um ano,
sem que ainda tivesse sido intimado ou ouvido em audiência
prévia. Sustenta, também, que é inocente da imputação que lhe
é feita na denúncia (artigo 33, da Lei no 11.343/06), sendo a
prisão preventiva ilegal.
Requer, assim, a revogação da prisão
preventiva.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0003778-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17095
3
A
inicial
está
desacompanhada
de
documentos suficientemente indispensáveis à comprovação das
alegações que nela contêm, sendo que a estreita via do remédio
constitucional não comporta dilação probatória, de modo que,
no momento da impetração, o pedido deve estar suficientemente
instruído com as provas pré-constituídas, necessárias à
demonstração da ilegalidade ou abuso de poder supostamente
praticado pela autoridade apontada como coatora.
Por ter o habeas corpus procedimento
sumário, sua "Impetração sem um mínimo de prova pré-
constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o
impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em
tese,
constrangimento
indevido,
não
pode
ser
deferida",
consoante lição do Prof. Júlio Fabbrini Mirabete1.
Igualmente, não destoa a lição do Professor
VITORE ANDRÉ ZILLIO MAXIMIANO, ao asseverar “que todos os
documentos necessários para instruir a impetração, que tenham
como escopo demonstrar a ameaça ou a violação ao status
libertatis do paciente, deverão ser acostados desde logo à peça
preambular”2.
Assim, por não estar o pedido inicial
devidamente instruído com os documentos minimamente
necessários
à
pronta
demonstração
do
alegado
constrangimento, a solução é indeferir-se o processamento do
presente, mesmo porque, não é possível dilação probatória à
medida que o habeas corpus exige direito líquido e certo.
1 Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas S.A., 11a edição, 2001, p. 726.
2 Coleção Prática do Direito Habeas Corpus Editora Saraiva 2008, p. 46.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0003778-80.2020.8.26.0000 -Voto no 17095
4
Portanto, não há que se conhecer da
ordem.
Ad cautelam, diante do fato de o impetrante
não ser advogado, oficie-se a Defensoria Pública com cópia da
petição inicial para que tome as providências que entender
cabíveis,
comunicando-se
ao
paciente
para
que
entre
diretamente em contato com ela para que esclareça acerca de
seus pedidos.
Presente a hipótese do artigo 663 do Código
de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento do habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e artigo 663 do Código de
Processo Penal.
Alberto Anderson Filho
Relator